Tribunal: TJDFT
Processo: 0009153-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, informe sobre a pertinência da impugnação ID 8713334, tendo em vista que a requisição retificadora ID 8074432 - fl. 18, recebida pela COORPRE na decisão ID 8074432 - fls. 20/23, apresenta como valor devido a quantia de R$ 17.084,55, a mesma que é defendida na referida impugnação. 2. Não havendo impedimento, cumpra o Distrito Federal, também no prazo de 10 (dez) dias, a decisão de ID 8074432 - fls. 20/23, que deferiu a preferência constitucional para a credora MARIA ALICE MORAIS FERREIRA. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto